Tribunal: STJ
Processo: 0720002-38.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013434 - DF(2025/0301594-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
AGRAVADO
: IVETE GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS
: AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ.
FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário suplementar.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se,
no particular, a Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f090135b-09db-4674-bdbe-4afb70a088fa

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f090135b-09db-4674-bdbe-4afb70a088fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013434 - DF (2025/0301594-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
AGRAVADO
: IVETE GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS
: AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ.
FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário suplementar.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no
particular, a Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53226892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:40
Código de Controle do Documento: 36e2f6c9-3394-4146-be76-7b2bb914bb8a

de revisão de benefício previdenciário suplementar, ajuizada por
Ação:
IVETE GONCALVES DOS REIS, ora agravada, em face da parte ora agravante, na qual
requer a revisão do benefício de aposentadoria complementar para afastar a
diferenciação de gênero no cálculo e o pagamento das diferenças dos últimos cinco
anos, com extensão às parcelas vincendas.
julgou procedentes os pedidos, para: i) acrescer ao
Sentença:
complemento de aposentadoria a diferença decorrente da inconstitucionalidade da
regra aplicada no cálculo; ii) pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos; iii)
implementar os reflexos nas parcelas vincendas.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
ora agravante, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO À LIDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível
interposta contra sentença que condenou a entidade a incluir diferenças no
complemento de aposentadoria pago à autora, decorrentes da aplicação
inconstitucional de regras diferenciadas entre homens e mulheres para cálculo do
benefício, além do pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à
propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i)
verificar a incidência de decadência e prescrição; (ii) examinar a aplicabilidade do
Tema 452 do STF quanto à discriminação de gênero na previdência complementar; (iii)
avaliar a necessidade de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal (CEF); (iv)
definir se a migração para novo plano e a adesão ao saldamento implicam renúncia a
direitos fundamentais e (v) considerar se a necessidade de formação de fonte de
custeio impede a revisão das diferenças reconhecidas. III. Razões de decidir 3. A
decadência é afastada, uma vez que a demanda versa sobre nulidade absoluta de
cláusula contratual discriminatória, que não se sujeita à decadência prevista no
II, do Código Civil, nos termos do
do mesmo diploma legal. 4. A
art. 178,
art. 169
prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmulas
291 e 427 do STJ. 5. É desnecessária a denunciação à lide da CEF, por ausência de
direito de regresso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
e
REsp 1.370.191/RJ
. 6. A migração para novo plano e adesão ao saldamento não
REsp 1.447.375/SP)
configuram renúncia ao direito de isonomia, uma vez que cláusulas discriminatórias
violam o
o, I, da Constituição Federal, sendo inconstitucionais, como decidido
art. 5
pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452). 7. A necessidade de formação de fonte de
custeio e recomposição da reserva matemática não prevalece sobre a obrigação de
respeitar direitos constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia. IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual
que prevê critérios diferenciados entre homens e mulheres para o cálculo de
complementação de aposentadoria é inconstitucional, por violar o princípio da
isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal). 2. Não se aplica a decadência às
demandas que envolvam nulidade absoluta de cláusulas contratuais discriminatórias.
3. A prescrição nas ações de complementação de aposentadoria atinge apenas as
Documento eletrônico VDA53226892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:40
Código de Controle do Documento: 36e2f6c9-3394-4146-be76-7b2bb914bb8a

parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. Não há
necessidade de denunciação à lide do patrocinador do plano de previdência, uma vez
que inexiste direito de regresso contra ele. 5. A formação de fonte de custeio não
pode ser invocada para afastar o cumprimento de obrigação decorrente de norma
declarada inconstitucional. (e-STJ fls. 817-818)

opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alegou violação dos arts. 1.022, II, do CPC, 104, 178, II, e
Recurso especial:
840 do CC, 6o da LC 108/2001, e 1o da LC 109/2001. Além da negativa de prestação
jurisdicional, afirma que a pretensão da parte autora está fulminada pela decadência
por buscar alterar negócio jurídico já consolidado. Aduz que a migração de planos e
a adesão ao saldamento configuram transação e novação de direitos, impondo a
observância do
e vedando a mescla de regulamentos. Argumenta que
Tema 943/STJ
é indispensável a prévia formação de fonte de custeio e reserva matemática,
conforme o
o que inviabiliza a revisão do benefício sem aporte.
Tema 955/STJ,
Assevera que há
em relação ao Tema 452 do STF em razão das
distinguishing
migrações posteriores à aposentadoria.
o TJDFT inadmitiu o recurso, o que ensejou
Prévio juízo de admissibilidade:
a interposição de agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 1.159):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS.
SÚMULA 568/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário suplementar.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
3. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no
particular, a Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso
especial.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não
provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante reitera
Agravo interno:
as razões do recurso especial, bem como defende, em síntese, que: (i) houve
Documento eletrônico VDA53226892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:40
Código de Controle do Documento: 36e2f6c9-3394-4146-be76-7b2bb914bb8a

violação ao
do CPC, devendo ser afastada a aplicação da
art. 1.022
(ii) deve ser reconhecida
Súmula n. 568/STJ;
a decadência por se tratar de pretensão
de modificação/anulação do contrato e dos regulamentos do plano; (iii) não seriam
aplicáveis os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ porque a controvérsia versa sobre
validade do negócio jurídico e novação/transação, não sobre interpretação de
cláusulas; (iv) impugnou o fundamento do acórdão local quanto à irrelevância da
fonte de custeio e das migrações, afastando a Súmula 283/STF.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento ante os seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação ao
do CPC; (ii) incidência da
art. 1.022
(iii) incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ; (iv) incidência da
Súmula 568/STJ;
Súmula 283/STF.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da Súmula 568 do STJ
Documento eletrônico VDA53226892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:40
Código de Controle do Documento: 36e2f6c9-3394-4146-be76-7b2bb914bb8a

A decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal local está de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nas
ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse
benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas
atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação,
conforme a Súmula 291 do STJ.
Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
REsp 1.284.690/RS,
27/3/2023;
AREsp 1.352.208/BA,
Quarta Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
28/5/2019;
AREsp 1.234.653/PR,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgRg no
15/6/2018,
REsp 1.744.165/SP,
1/3/2019;
Quarta Turma, DJe
AREsp 252.777/RS,
25/5/2015.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade
de cláusula contratual e da inaplicabilidade do
à hipótese dos autos,
Tema 943/STJ
sem que fossem necessários o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é obstado
pelos enunciados sumulares no 5 e 7/STJ.

- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece a incidência da
tendo em vista que a parte
Súmula 283/STF,
agravante não impugnou o fundamento utilizado pelo TJDFT no sentido de que
"qualquer discussão acerca da necessidade de formação de fonte de custeio,
recomposição, ou mesmo sobre migrações de planos, apresenta-se irrelevante em
razão da inconstitucionalidade verificada por ofensa ao princípio da isonomia" (e-STJ
fl. 832).
Documento eletrônico VDA53226892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:40
Código de Controle do Documento: 36e2f6c9-3394-4146-be76-7b2bb914bb8a

É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53226892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:40
Código de Controle do Documento: 36e2f6c9-3394-4146-be76-7b2bb914bb8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.434 / DF
Número Registro: 2025/0301594-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07200023820248070001 7200023820248070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
AGRAVADO
: IVETE GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS : AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
Documento eletrônico VDA55073368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: b680d0a9-15d4-4090-a075-9fc7c0906622

AGRAVADO
: IVETE GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS : AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: b680d0a9-15d4-4090-a075-9fc7c0906622